Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705474-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M G BARROS COMERCIO E ENGENHARIA, OBRA PRIMA ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.G. BARROS ENGENHARIA E INCORPORADORA e OBRA PRIMA ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à Arrematação em que contende com NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES (processo n. 0727430-81.2018.8.07.0001), consistente em rejeitar os embargos. Relatam que o agravado é credor da quantia inicial apresentada no cumprimento de sentença, no montante de R$ 263.131,78 (duzentos e sessenta e três mil cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos), sendo indicado à penhora naqueles autos o terreno localizado na cidade de Salinópolis/PA, avaliado posteriormente em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Aduzem que, ato contínuo, foi expedido edital de leilão judicial, na modalidade eletrônica, com primeira praça para 17/11/2020, com preço de venda igual ao da avaliação, e segunda praça para 20/11/2020, com preço mínimo de 50% da avaliação, vindo o imóvel a ser arrematado nessas condições. Sustentam que não foi dado ao edital ampla publicidade e transparência, principalmente em relação às características do imóvel, o que entendem ter impossibilitado que outros possíveis compradores manifestassem interesse e até mesmo participassem do certame. Ressaltam que não há fundamento para considerar válida a arrematação, tampouco para determinar a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse sem o trânsito em julgado dessa decisão, sob pena de impor ao agravante grave prejuízo. Alegam que a decisão que rejeita os Embargos à Arrematação sequer adentra ao referido mérito da publicação das características do bem ou ausência de fotos; pelo contrário, limita-se a informar que houve ampla divulgação do edital na internet e em jornal de ampla circulação no estado do Pará nos dias 25 de outubro de 2020 e 01 de novembro de 2020, o que cumpriu seu objetivo. Ponderam que o edital divulgado tem o objetivo de dar publicidade ao leilão e, assim, deveria descrever as reais características do imóvel com suas devidas características e demais informações aptas a provocar o interesse de potenciais compradores, à exemplo de fotos do terreno, fotos das edificações/benfeitorias já efetuadas, fotos de sua localização, entre outras informações que seriam relevantes para tanto. Asseveram que nem o Edital, nem as publicações constantes em jornais ou no próprio site do Leiloeiro, dispunham das informações do imóvel, limitando-se esse a divulgar apenas uma única foto do bem, a qual mostrava apenas parte da fachada, sem mostrar as dimensões do terreno ou as construções que lá existem e, certamente, valorizam o imóvel. Enfatizam, assim, que a arrematação está eivada de nulidade e deve ser anulada, pois contrária ao art. 884, III, CPC, que determina ao leiloeiro público expor aos pretendentes os bens. Reforçam a tese de que em se tratando de leilão judicial na modalidade eletrônica, os bens a serem leiloados devem ser expostos no sítio eletrônico designado no Edital com a maior riqueza de detalhes possível, e de forma atrativa, permitindo e incentivando que apareçam interessados em arrematar o bem, e, especialmente, que esses interessados possam obter detalhes do bem, sua atual condição, suas benfeitorias, etc, nos termos que estabelece o art. 887 do CPC. Aduzem que o cadastro no site de leilões e a afixação de faixa no muro do imóvel não é suficiente para preencher e atender o requisito legal de ampla divulgação da alienação, concluindo que essa foi a razão porque o bem recebeu apenas e tão somente um único lance. Registram que se trata de bem com localização privilegiada, com toda infra estrutura, em cidade em plena expansão turística, possuindo o terreno início de construção para finalização de um condomínio vertical, modalidade mais procurada na região. Argumentam que a arrematação traz grave prejuízos às executadas, especialmente porque o bem dado em penhora é mais do que suficiente para quitar a dívida objeto do presente cumprimento de sentença. Colacionam jurisprudência em favor da tese que apresenta, discorrem novamente sobre as falhas que entendem ter ocorrido no edital e na divulgação do imóvel, tudo a evidenciar a necessidade de reforma da decisão. Apontam a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo buscado, vez que já foi determinado pelo juízo a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse, determinando, ainda, a transferência dos valores pagos pelo arrematante ao exequente, sem nem mesmo aguardar o decurso do prazo recursal. Requerem, ao final, seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, anulando-se a arrematação. Preparo regular no ID 23480839 e 23480840. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, os agravantes sustentam a nulidade da arrematação do imóvel, o qual é descrito como terreno localizado na Avenida João Pessoa, 1105, Centro, Salinópolis/PA, registrado sob a matrícula n. 7279, livro 2, fls. 1/2, do Cartório do Único Ofício daquele município. Alegam, em suma, que a divulgação foi insuficiente, tanto à referente às características do imóvel como à atinente à realização do leilão, contrariando, assim, a regra que rege o certame. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro as falhas apontadas. O edital de intimação do leilão judicial eletrônico apresentou a seguinte descrição do bem: DESCRIÇÃO DO BEM: Terreno localizado na Avenida João Pessoa 1105, bairro centro, Salinópolis-PA, medindo 22,00 m de frente, por 66,00 m de fundos, com início de algumas benfeitorias (construção de alguns apartamentos), plano, seco, cercado com muro em tijolos e reboco em cimento, portão de entrada em grade de ferro, confinando com ambos os lados com quem de direito - registrado no cartório do Único Ofício de Salinópolis-PA, sob a matrícula no 7279, livro 2, folha 001 a 002, IPTU/PMS no 01.02.012.0236.0001. Localizado em área nobre da cidade, com ruas asfaltadas, iluminação pública, água encanada, coleta diária de lixo, rede de esgoto sanitário, próximo ao Fórum, Ministério Público Estadual, supermercados, bancos, feira e do comércio local, e a orla da cidade de Salinópolis e com poucas áreas à disposição para venda. (ID 74196988 p.10) Verifica-se que a descrição contempla as características principais do imóvel, tais como localização e medidas, bem como detalha o tipo do terreno, as benfeitorias nele erigidas, acentuando estar localizado em área nobre da cidade, contando com rua asfaltada, serviços de água, luz e esgoto, além de estar próximos a logradouros que o valorizam, tais como supermercados, bancos, comércio local e orla da cidade. Evidentemente, cumpriu-se o requisito exigido pelos agravantes, no sentido de que “o edital deveria descrever as reais características do imóvel com suas devidas características e demais informações aptas a provocar o interesse de potenciais compradores.” O fato de ter constado no sítio eletrônico apenas uma foto de parte da fachada com uma faixa aposta, anunciando o leilão, não é causa de nulidade do ato, haja vista que a lei não exige a descrição ilustrada do bem, utilizando o legislador, ao disciplinar o rito, o termo “sempre que possível”, senão vejamos: Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. § 1o A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão. § 2o O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. (grifo nosso) Infere-se, ademais, que a publicidade do ato não se limitou à rede mundial de computadores, tendo sido publicado edital também em jornal de grande circulação, atendendo a exigência contida no § 4o e 5o do referido dispositivo. Com efeito, o edital foi publicado no jornal local “O Liberal”, o qual circula em Belém e no estado do Pará, sendo o anúncio apresentado na seção de classificados, de forma destacada na parte superior da folha, e publicado em dois domingos subsequentes - dias 25/10/2020 e 1o/11/2020 (ID 79499118 dos autos de origem). Não se evidencia, assim, a mácula apontada pelos agravantes. Sobre o tema, já decidiu este tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM MÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 887 do CPC, o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação, devendo sua publicação ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada e o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução. 2. Constatada nos autos a publicação do edital no Diário de Justiça eletrônico, não se vislumbra qualquer nulidade relacionada à divulgação do edital. 3. Não há que se falar em preço vil em razão da arrematação no valor correspondente à 50% da avaliação. Isso porque, nos termos do artigo 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1274388, 07055211520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, nesse cenário, que a jurisprudência acima mencionada está totalmente em consonância com a fundamentação acima expendida, ao contrário dos julgados colacionados pelos agravantes, os quais se referem a editais que não descreveram de forma pormenorizada o bem objeto do leilão. De outro giro, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso no que concerne à suposta ofensa ao art. 884, III, do CPC, uma vez que o leiloeiro, ao adotar as providências acima elencadas, bem cumpriu o seu mister. A insurgência dos agravantes, portanto, não encontra respaldo na prova produzida nos autos de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito concessivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 13:28:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator